Tribunal: TJSP
Processo: 2122627-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória e Anulatória de ato administrativo - Sistema que bloqueou a escrituração realizada pela tomadora de serviço - Registro do CNPJ da agravada na cidade de São José dos Campos sendo contribuinte de ISSQN no Município de São José dos Campos – Alega que agravada também possui uma unidade econômica no Município de Guarulhos e deve ser contribuinte de ISSQN no

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação Declaratória e Anulatória de ato administrativo - Sistema que bloqueou a escrituração realizada pela tomadora de serviço - Registro do CNPJ da agravada na cidade de São José dos Campos sendo contribuinte de ISSQN no Município de São José dos Campos – Alega que agravada também possui uma unidade econômica no Município de Guarulhos e deve ser contribuinte de ISSQN no Município de Guarulhos - Interposição de recurso contra decisão que concedeu a tutela antecipada para que o Município de Guarulhos não se negue a escriturar as notas fiscais emitidas pela agravada – Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou teratológica – Livre convencimento motivado do Juiz.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122627-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é agravado OGS SAÚDE PRONTO SOCORRO E
CLÍNICA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122627-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2122627-74.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Juiz (a) de primeiro grau: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Agravante: Município de Guarulhos
Agravado: OQS Saúde Pronto Socorro e Clínica Médica ltda
Voto no 32713
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória e Anulatória de ato
administrativo - Sistema que bloqueou a escrituração realizada
pela tomadora de serviço - Registro do CNPJ da agravada na
cidade de São José dos Campos sendo contribuinte de ISSQN
no Município de São José dos Campos Alega que agravada
também possui uma unidade econômica no Município de
Guarulhos e deve ser contribuinte de ISSQN no Município de
Guarulhos - Interposição de recurso contra decisão que
concedeu a tutela antecipada para que o Município de
Guarulhos não se negue a escriturar as notas fiscais emitidas
pela agravada Inviabilidade, não se tratando de decisão
abusiva ou teratológica Livre convencimento motivado do
Juiz.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município
de Guarulhos, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM
Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, que
concedeu a tutela antecipada para que o Município de Guarulhos
não se negue a escriturar as notas fiscais emitidas pela autora, ora
agravada (fls. 312/313).
Consigna a agravante que a prestação de
serviços médicos é realizada no Município de Guarulhos e, embora
a agravada tenha sede e registro de seu CNPJ 22.17.016/0001-80
na cidade de São José dos Campos, também possui uma unidade
econômica no Município de Guarulhos, sendo contribuinte de
ISSQN no Município de Guarulhos. Argui pelo provimento recursal
para que o sistema retorne ao seu padrão de origem, impedindo a
escrituração das notas fiscais, fora dos padrões pré-estabelecidos,
a fim de evitar que a agravada continue recolhendo indevidamente
o ISS para o Município de São José dos Campos. Ou ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122627-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsidiariamente, requer seja determinado o depósito, nos autos de
origem, dos valores devidos à título de ISS, em razão da prestação
de serviço realizada no Município de Guarulhos.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls.
701/702).
Contraminuta apresentada (fls. 708/717).
Este em síntese o relatório.
O agravo não merece provimento.
A concessão ou não de medida liminar é ato
de livre convencimento do magistrado e se insere no seu poder da
cautela.
Somente
se
estiver
evidenciada
a
ilegalidade do despacho que indeferiu a liminar, ou eventual desvio
de finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo
irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nessa instancia
recursal.
Verifica-se do despacho do MM Juiz
monocrático, que ele justificou sua decisão aduzindo, que “(...) a
escrituração da nota fiscal é, em verdade, mera declaração do
tomador do serviço, que se presta para a fiscalização. Desse modo,
ainda que o Município entenda que a competência tributária seja
dele e não a de outro entre, ele deverá aceitar a declaração e,
posteriormente, tomar as medidas que entender necessárias, tal
como a lavratura de autos de infração, imposição de multa,
lançamento de ofício do tributo, etc. homologação, ou seja, não dá
como correto o recolhimento do tributo da forma realizada pelo seu
emitente. Portanto, concedo a tutela antecipada para determinar
que o Município de Guarulhos não se negue à escriturar as notas
fiscais emitidas pela autora caso o único empecilho seja a suposto
recolhimento do tributo em ente incompetente.”, todavia preferiu a
agravante propor o presente agravo de instrumento.
Dessa
forma,
estando
a
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122627-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
monocrática
devidamente
justificada
e
bem
fundamentada,
logicamente não cabe a essa instancia recursal suprir o
convencimento do Juiz monocrático, além do que não restaram
caracterizados o perigo de lesão grave e de difícil reparação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator